Tribunal: STF
Processo: ARE 1267658
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Município de São José do Rio Preto - Multa do comércio por falta de exibição de alvará de funcionamento de caixas eletrônicos - Alegação de nulidade da CDA – Inocorrência - Título executivo que atende os requisitos formais previstos no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 - Título originado de auto de infração que inaugurou o processo administrativo para apuração do débito de natureza não tributária - Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local - Inteligência do art. 30 da Constituição Federal - Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida - Recurso improvido”. (eDOC 5, p. 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; 30, I e II; 48, XIII; e 192 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a invalidade da certidão de dívida ativa (CDA) executada, que não identificaria a origem do débito (eDOC 7, p. 10), e que a norma legal que prevê a multa ora executada não teria natureza complementar, como determina a Constituição ao tratar do sistema tributário nacional. (eDOC 7, p. 16)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Registro que a controvérsia quanto aos requisitos de validade da certidão de dívida ativa não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do AI-RG 846.803, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, paradigma do tema 460 do Plenário Virtual, em que se fixou a seguinte tese:
    “A questão da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal com base em certidão de dívida ativa ilíquida tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, no ponto.
    Quanto ao remanescente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie, consignou que a multa imposta teria natureza administrativa, não tributária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A multa imposta não decorre do poder regulamentar e de legislar sobre matéria de ordem econômica e financeira, de competência da União, mas, sim, de interesse na fiscalização do funcionamento de estabelecimento comercial, matéria típica de interesse municipal”. (eDOC 5, p. 14)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Procon. Multa administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. (...)”. (ARE 1.240.762 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-04-2020) 
          “DIREITO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ASSUNTO LOCAL. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENA DE ERB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.118.659 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente